Tribunal: TJES
Processo: 5005955-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005955-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO SERGIO FIA SANT ANNA
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A tese de irregularidade na constituição em mora referente à ação de busca e apreensão nº 5015437-22.2023.8.08.0024 não merece prosperar, uma vez que o agravante não trouxe cópia do suposto AR irregular nos autos originários. 3. Ademais, o Juízo singular sequer se manifestou sobre referida matéria na r. decisão recorrida, o que impede a abordagem do tema neste recurso, sob pena de supressão de instância. 4. Por outro lado, sobre a limitação dos juros remuneratórios pelas instituições financeiras em 12% (doze por cento) ao ano, imperioso destacar a não sujeição das instituições financeiras à referida limitação determinada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), cujos negócios jurídicos devem observar os parâmetros do mercado e as regras pactuadas no contrato firmado entre as partes. 5. No presente caso, a taxa de juros remuneratórios cobrada no contrato celebrado entre as partes foi de 2,41% ao mês e 33,08% ao ano, o que não indica a excessiva onerosidade alegada pelo agravante, eis que dentro dos padrões utilizados em operações da mesma espécie à época da contratação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005955-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO SERGIO FIA SANT ANNA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO COUTO - RJ183665
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado do(a) AGRAVADO: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
Paulo Sérgio Fia Sant’Anna
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 5016040-95.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravante.

Analisando o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 5167886).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, o agravante não demonstrou a probabilidade do direito, pelas razões que passo a expor.

A tese de irregularidade na constituição em mora referente à ação de busca e apreensão nº 5015437-22.2023.8.08.0024 não merece prosperar, uma vez que o agravante não trouxe cópia do suposto AR irregular nos autos originários.

Ademais, o Juízo singular sequer se manifestou sobre referida matéria na r. decisão recorrida, o que impede a abordagem do tema neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Por outro lado, sobre a limitação dos juros remuneratórios pelas instituições financeiras em 12% (doze por cento) ao ano, imperioso destacar a não sujeição das instituições financeiras à referida limitação determinada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), cujos negócios jurídicos devem observar os parâmetros do mercado e as regras pactuadas no contrato firmado entre as partes.

Referido entendimento encontra-se sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme enunciado nº 596 abaixo colacionado:

Súmula nº 596. As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Em sentido complementar, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça informa o seguinte:

Súmula nº 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Como se vê, à luz das súmulas acima citadas, além de permitida a estipulação da taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, tal situação, por si só, não indica hipótese de abusividade, devendo ser analisada em cada caso mediante prova cabal do caráter abusivo, conforme posicionamento do STJ em julgamento de recurso repetitivo,
in verbis
:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios cobrada no contrato celebrado entre as partes foi de 2,41% ao mês e 33,08% ao ano, o que não indica a excessiva onerosidade alegada pelo agravante, eis que dentro dos padrões utilizados em operações da mesma espécie à época da contratação.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 15/08/2023:

Acompanho o E. Relator.